Tribunal: TJSP
Processo: 1007458-15.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXISTÊNCIA DE VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007458-15.2014.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante BOA
VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, são embargados THAIS
MICHELE SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROGÉRIO BANDEIRA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007458-15.2014.8.26.0114/50001 -Voto no 26961-ACM
2
Embargos de Declaração no 1007458-37.2014.8.26.0114/50001
Ação : INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
Embargante: BOA VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
SPE LTDA.
Embargados: THAÍS MICHELE SANTOS DA SILVA E OUTRO

VOTO No 26961
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXISTÊNCIA DE VÍCIO ELENCADO
NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 AUSÊNCIA
DE FIXAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Boa
Vista Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. contra a decisão
colegiada de fls. 554/560 que deu parcial provimento, por maioria
de votos, aos recursos interpostos pelas partes.
Sustenta o embargante, em suma, que há vício no
decisum. Afirma que há omissão no tocante ao termo de incidência
dos juros de mora e da correção monetária da indenização por
perdas e danos para efeito de cumprimento de sentença. Pede a
integração do decisum.
A parte contrária, intimada, deixou de se manifestar (fls.
19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007458-15.2014.8.26.0114/50001 -Voto no 26961-ACM
3
É o relatório.
O v. Acórdão de fls. 554/560 deu parcial provimento,
por maioria de votos, aos recursos interpostos pelas partes,
condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais
(lucros cessantes) e morais.
O termo de incidência dos juros de mora em se tratando
de responsabilidade civil contratual é a partir da citação (Código
Civil, artigo 405).
A correção monetária do débito judicial é feita pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde
o período da mora que se deu a partir de fevereiro de 2013 (lucros
cessantes). No tocante aos danos morais originados em
responsabilidade contratual (atraso na entrega de imóvel adquirido
em contrato celebrado entre as partes), a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (AINTARESP no 2018.00.65416-3,
Relator Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, DJE 18/09/2018)
entende que o termo inicial dos juros de mora também é a data da
citação e a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento
da indenização por danos morais (o julgamento do recurso de fls.
554/560).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007458-15.2014.8.26.0114/50001 -Voto no 26961-ACM
4
Diante do exposto, ACOLHO os embargos declaratórios,
nos termos lançados no voto.
Erickson Gavazza Marques
Relator